Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002477-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
DES. MARCOS MACHADO